Tribunal: CARF
Processo: 15463.001381/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001381/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.239 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOAO MAURICIO DE MELLO FRANCO NABUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo, desde que devidamente comprovada
a retenção. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001381/2010-54
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.239 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001381/2010-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 5/8 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 9.289,71. A exação
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2006, que apurou a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte na monta de R$ 6.595,00,
vinculada às pessoas jurídicas Supply RJ Mídia Comercial Ltda (R$ 3.373,00) e
Comunicação Alternativa Ltda (R$ 3.222,00).
O interessado apresentou a impugnação de fl. 2, da qual, pode se extrair o seguinte
fragmento em reclamo comum no que se refere a ambas as fontes pagadoras descritas
no lançamento:
“O impugnante reiteradamente solicitou da fonte pagadora a declaração de
rendimentos pagos e do imposto retido. Não obteve resposta. Declarou então,
como é de sua obrigação, o valor recebido a titulo de aluguel e o imposto que foi
retido na fonte pelo locatário. A sua palavra foi aceita apenas com relação ao
valor recebido e não a do imposto de renda que foi retido pela fonte pagadora.
A obrigação de recolher o imposto de renda não é do Impugnante e sim da fonte
pagadora que o reteve e o contribuinte não pode ser punido por erro de outrem.
A sua obrigação é de declarar o que foi recebido e pagar o imposto devido.”
Para amparo de suas aduções, o impugnante fez colacionar os elementos de fls. 9/23.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2014 (e-fl. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 16/06/2014 (e-fl. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos já apostos em impugnação: a
fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo recolhimento do imposto de
renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de IRRF no valor de R$6.595,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas nesta fase recursal.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.239 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001381/2010-54

Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Voto
...
Em relação à infração em discussão – compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte –, descrita à fl. 6, o impugnante, em suas aduções, sustenta que solicitou das
fontes pagadoras os respectivos comprovantes, contudo, sem sucesso. Dessa forma,
declarou os rendimentos recebidos e o imposto que fora retido, e, como amparo a seus
reclamos, trouxe os respectivos contratos de locação. A ilação em que se baseia o
interessado, contudo, não se presta ao mister por ele desejado, porquanto o documento
hábil corresponderia, efetivamente, ao comprovante de rendimentos, de acordo com o
que descreve o art. 943 do RIR/1999, abaixo transcrito:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n.
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei n. 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei n. 7.450, de 1985, art. 55).” (sublinhados
produzidos pelo relator)
Poder-se-ia suprir a mencionada ausência dos referidos comprovantes se elementos
cabais da pretensa retenção ou dos correspondentes recolhimentos fossem apresentados
pelo interessado, contudo apenas os contratos de locação, às fls. 9/23, não são fecundos
para o intento.
É de se expressar, ainda, que não caberia discutir a responsabilidade tributária, se
existissem comprovantes hábeis para demonstrar a efetiva retenção ocorrida. Por certo,
na relação observada, forçoso consiste o registro de que a parte locadora detém poder
necessário e suficiente para obter junto à locatária o cumprimento de suas obrigações,
inclusive a do fornecimento do comprovante de rendimentos.
O fato de serem acolhidas as informações acerca dos rendimentos e rechaçadas as de
retenções ocorridas, nos termos aduzidos pelo sujeito passivo, gera uma gama
significativa de situações possíveis, até mesmo: a do recebimento de valores sem
qualquer retenção de imposto, declarando essa suposta retenção sabidamente
inexistente, como forma de reduzir o saldo de imposto a pagar, o que, embora se
constitua em severa infração, não é tão incomum.
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.
...
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.239 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001381/2010-54

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Ora, outros elementos poderiam ser apresentados, como recibos (ou canhotos)
emitidos pelo locador, comprovação bancária do valor efetivamente recebido, por exemplo.
Neste último caso, constatar-se-ia o valor de aluguel efetivamente recebido no ano calendário,
vez que os contratos apresentados foram firmados em anos calendário anteriores e não há como
esclarecer o valor efetivamente pago e, a partir deste, inferir o retido. E não se olvide que haveria
o caminho judicial para o locador obter uma obrigação de fazer do locatário.
E a não inclusão de rendimentos na Declaração Anual pelo interessado, por não
apresentação do comprovante de rendimentos, caracterizaria a aplicação da Súmula CARF n. 12,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original